Tribunal: STF
Processo: HC 226008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem. 



    Nas razões recursais, o embargante diz que ”A omissão da decisão combatida diz respeito ao fato de não ter sido apreciado a petição do dia 23/03/2023, ID n° 2397c41c, que demonstrou que a decisão que fixou a pena do Embargante restou contrária ao entendimento firmado por este STF em sede de repercussão geral no ARE 666.334/AM de Vossa Relatoria.”



    Requer o acolhimento dos embargos “para que reconheça a omissão e conceda a ordem de ofício e aplique a fração mínima previsto no artigo 40 da Lei n° 11.343/06 que é 1/6, reduzindo a pena do Embargante para 10 anos e 06 meses.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    A decisão embargada se pronunciou expressamente sobre a dosimetria e, evidentemente, seria corrigida se verificada afronta ao entendimento da Corte, sobretudo em precedente de minha própria relatoria. Veja-se:



    ...a dosimetria atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de possuir motivação legítima. 



    Assim, da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente